Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 1017330-28.2016.8.11.0041
RECORRENTE ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 26540951.
O Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado (ID 45702969).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 735/STF), consoante decisão de ID 63100455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
O Recorrente alega violação ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, aduzindo a possibilidade de nomeação de candidato aprovado no cadastro de reserva, quando diante de preterição imotivada pela Administração Pública.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 808.524 (Tema 735), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário quando se tratar de “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”, como na hipótese dos autos, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 808524 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2014 PUBLIC 10-06-2014)
Ante o exposto, em cumprimento à decisão de ID 63100455, e com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 735), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX